Tribunal: TJMT
Processo: 1025943-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025943-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA CAVALHEIRO LOBATO - CPF: 245.976.618-16 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA - CPF: 044.667.268-84 (AGRAVANTE), NILSON MOREIRA BARBOSA - CPF: 162.274.411-04 (AGRAVADO), EMILIA LIMA BARBOSA - CPF: 041.557.011-54 (AGRAVADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (AGRAVADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (AGRAVADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Tentativa de rediscussão da matéria. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão indeferindo pedido de suspensão de pagamento de parcelas contratuais e registro de indisponibilidade de imóveis, em ação de obrigação de fazer e revisão de cláusulas abusivas.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado em relação às alegações de violação contratual e aplicação do art. 476 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou integralmente as teses apresentadas, concluindo que o contrato não prevê a suspensão de pagamentos como penalidade e que a indisponibilidade de bens não é necessária.

4. A alegada contradição é, na verdade, inconformismo com a interpretação jurídica aplicada, não cabendo rediscussão da matéria nos embargos de declaração.

5. Não se verifica a ocorrência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA
contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada

a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário D Oeste, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer (Cumprimento de Contrato) e Revisão de Cláusula Abusiva
”

(Proc. no 1012697-27.2023.8.11.0041), ajuizada pelo embargante/agravante contra NILSON MOREIRA BARBOSA, EMILIA LIMA BARBOSA, DIVINO MARQUES BRAGA, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA, concedeu tutela de urgência,
“para o fim de que seja averbada às margens das matrículas n. 20.378, 20.379 e 18.906, do CRI de Rosário Oeste, a existência da presente ação”,
mas indeferiu o pedido de autorização para suspensão dos pagamentos das demais parcelas devidas

(cf. Id. no 123076289 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão padece de contradição, afinal, constou da fundamentação que o embargante não apontou, no contrato celebrado, qualquer dispositivo que condicione o pagamento das parcelas à prévia entrega da documentação, porém, consta da Clausula 3a que o pagamento da 2a parcela estava condicionado à entrega dos documentos, ou seja, há, sim, amparo legal para a suspensão dos pagamentos.

Ademais, também há contradição no acórdão ao reconhecer que a averbação de existência de ação não coíbe negócios envolvendo os imóveis objeto do litigio, e, ainda assim, não deferir o pedido de averbação da indisponibilidade dos bens.

Aduz que o acórdão padece, também, de omissão
“quanto a aplicação do artigo 476 do Código Civil”
que aborda a exceção do contrato não cumprido, e quando ao pleito alternativo para autorizar que o agravante depositasse os valores sem levantamento pelos agravados até o transito em julgado da decisão.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (cf. Id. n. 249132154).

A parte embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. n. 255400163).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado manteve inalterada a decisão agravada pelos seguintes fundamentos:

“(...)

No que diz respeito ao pedido de suspensão dos pagamentos, como o agravante não aponta, no contrato celebrado, qualquer dispositivo que condicione o pagamento das parcelas à prévia entrega da documentação aos promitentes compradores, não é razoável permitir que o promitente comprador interrompa, neste primeiro momento, os pagamentos.

Ademais, os parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto da cláusula quarta já preveem as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento da obrigação de entrega de documentos, e, nenhuma delas é a interrupção integral do pagamento das parcelas (cf. 114593653 – p.7 dos autos de origem).

Quanto ao pedido de registro de indisponibilidade de venda dos imóveis, o agravante não justifica de forma satisfatória a necessidade da medida pretendida, de modo que, por ora, não há razão para duvidar da eficácia da medida já concedida na decisão agravada para garantir que terceiros tomem conhecimento do contrato celebrado pelo agravante, e do presente processo, prevenindo responsabilidades e resguardando direitos.

(...)” (cf. Id. n. 247035189).

Como se vê, não há no acórdão embargado omissão quanto às teses apresentadas pelo embargante, ou afirmação conflitante na fundamentação, tendo constado expressamente que o contrato não prevê a penalidade pretendida pelo embargante, de modo que não se justifica a autorização para interrupção dos pagamentos em favor da parte embargada, o que também vale para o pedido de depósito em juízo de valores; o que o embargante chama de omissão e contradição é, na verdade, tentativa de rediscussão, e, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025